Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – EXECUTORA DO CERTAME – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO MANDAMUS – CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS – BANCA EXAMINADORA – SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RE 632853 – REPERCUSSÃO GERAL – CONTEÚDO QUESTÃO CONCURSO – PREVISÃO EDITAL – LINGUAGEM FIGURADA – JUÍZO DE COMPATIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – WRIT DENEGADO.
1. O Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que referida instituição foi contratada apenas para a realização do concurso público, sendo mera executora do certame.
2. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
4. Quanto ao exame da compatibilidade do Edital com as questões da prova, assentou a Suprema Corte de Justiça que “havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame” (MS 30860, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012).
5. Faz parte das responsabilidades do candidato que presta concurso público conhecer de modo global o conteúdo previsto no edital do certame e estudá-lo, tendo em vista que a Administração não tem a obrigação de elencar exaustivamente todos os pontos em que se desdobra a matéria. Assim, se determinada questão do concurso exige um conhecimento não expressamente previsto no edital, mas que do conteúdo elencado no edital derive ou a ele seja inerente, não há possibilidade de controle judicial. (AC n. 0078447-92.2014.4.01.3800, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, e-DJF1 de 22/05/2017).
6. A linguagem figurada configura forma de expressão que confere sentido não literal ao texto, o que se amolda perfeitamente à previsão editalícia de “semântica: sentido e emprego dos vocábulos”.
7. Demonstrada a compatibilidade da questão de prova com o Conteúdo Programático do Edital do certame, inexiste razão plausível para sua anulação em sede judicial. Ausência de direito líquido e certo.
8. Segurança denegada.
9. Agravo Interno julgado prejudicado.